Tribunal: TJES
Processo: 5004566-10.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2021-04-12

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5004566-10.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: DALVA HELENA KIEFER PETERLE
AGRAVADO:
ODEZIO VITORIO PETERLE

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CIVIL – LOCAÇÃO –GRATUIDADE – CONCESSÃO PERTINENTE AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - RECURSO CONHECIDO – MÉRITO – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA – RELAÇÃO LOCATÍCIA FIRMADA – DEPÓSITO CONSTANTE NA DECISÃO – ÔNUS PROBATÓRIO NÃO AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1)
Certa é a existência dos pressupostos de admissibilidade, extrínsecos e intrínsecos, dentre estes o preparo que, conforme regulado pelo art. 98, §5º, do CPC, pode ser concedido a parte requerente, no que é pertinente ao processamento da irresignação.

2)
Restou demonstrado na transcrição da decisão que a liminar está vinculada ao cumprimento do art. 59, §1º, da Lei 8.245/91, devendo a parte demonstrar, com o objetivo de infirmar as assertivas do
decisum
, conforme art. 373 do CPC, manejar as provas de seu adimplemento.

3) Não observada a prova de pagamento quanto ao período demonstrado na peça de ingresso, junto ao juízo de primeiro grau, este consubstancia há mais de três anos antes do período que vinculou a hipótese normativo da lei 14.010/2020.

4)

Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele NEGAR-LHE PROVIMENTO

Vitória, ES, em __________________.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004566-10.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DALVA HELENA KIEFER PETERLE
AGRAVADO: ODEZIO VITORIO PETERLE
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5004566-10.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: DALVA HELENA KIEFER PETERLE
AGRAVADO:
ODEZIO VITORIO PETERLE

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por parte de DALVA HELENA KIEFER PETERLE, inconformada com a decisão proferida nos autos da AÇÃO DE DESPEJO Nº 0002117-50.2019.8.08.0017, ajuizada por ODEZIO VITORIO PETERLE, em trâmite na Vara Cível da Comarca de Domingos Martins, Espírito Santo, que deferiu liminar de reintegração de posse.

A recorrente sustenta, em primeiro plano, necessidade de concessão da gratuidade da justiça, afirmando não possuir recursos para suportar as custas do processo.

No mérito aduz que a decisão guarda ares de irreversibilidade pela desocupação do imóvel; Que não há provas de que a recorrente se encontra em débito com o agravado, tendo este afirmado que recebeu a quantia de R$28.830,00 (vinte e oito mil, oitocentos e trinta reais).

Afirma que as partes entabularam contrato verbal em relação aos imóveis e, embora o recorrido afirme a existência do débito, não apresentou caução na forma do artigo 59, §1º, da Lei 8.245/91. Invoca, outrossim, a previsão normativa do artigo 9º da Lei Federal de número 14.010/2020.

Observo que o recurso não obteve o efeito suspensivo requerido, nos termos do evento de número 932213.

Em sede de contrarrazões, a parte agravada pugna pela manutenção da decisão.

É o relatório. Inclua-se em pauta oportunamente.

Vitória-ES, 01 de março de 2021.

Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Relator

03

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5004566-10.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: DALVA HELENA KIEFER PETERLE
AGRAVADO:
ODEZIO VITORIO PETERLE

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta em sede de relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto por parte de DALVA HELENA KIEFER PETERLE, inconformada com a decisão proferida nos autos da AÇÃO DE DESPEJO Nº 0002117-50.2019.8.08.0017, ajuizada por ODEZIO VITORIO PETERLE, em trâmite na Vara Cível da Comarca de Domingos Martins, Espírito Santo, que deferiu liminar de reintegração de posse.

A recorrente sustenta, em primeiro plano, necessidade de concessão da gratuidade da justiça, afirmando não possuir recursos para suportar as custas do processo.

No mérito aduz que a decisão guarda ares de irreversibilidade pela desocupação do imóvel; Que não há provas de que a recorrente se encontra em débito com o agravado, tendo este afirmado que recebeu a quantia de R$28.830,00 (vinte e oito mil, oitocentos e trinta reais).

Afirma que as partes entabularam contrato verbal em relação aos imóveis e, embora o recorrido afirme a existência do débito, não apresentou caução na forma do artigo 59, §1º, da Lei 8.245/91. Invoca, outrossim, a previsão normativa do artigo 9º da Lei Federal de número 14.010/2020.

Observo que o recurso não obteve o efeito suspensivo requerido, nos termos do evento de número 932213.

Em sede de contrarrazões, a parte agravada pugna pela manutenção da decisão.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto.

No sentido de propiciar aos eminentes pares o contexto dos autos, menciono que o Agravado ajuizou Ação de Despejo com pedido de tutela provisória de urgência sob o argumento de que a Agravante não está honrando com a sua obrigação de pagar aluguel do imóvel comercial situado na localidade de Pedra Azul, Domingos Martins-ES.

Pleiteou na inicial a concessão da tutela de urgência para determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, independente da manifestação da parte contrária.

Em sede de decisão, às fls. 39 dos autos principais, o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Domingos Martins, determinou a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias,
desde que fosse realizado o depósito de que trata o artigo 59 § 1º da Lei nº 8.245/1991
.

Quanto ao tema da gratuidade da justiça, observo que há uma necessária ponderação sobre os fatos articulados no processo e o recurso interposto.

É que o autor ajuizou a ação de despejo em face da empresa, ainda que de forma individual, citando inclusive seu CNPJ, tendo o recurso sido interposto pela pessoa física, demonstrada no cabeçalho da peça de irresignação o que, a princípio, atrairia o juízo negativo de admissibilidade pertinente a ilegitimidade.

Entretanto, firmou-se a jurisprudência no sentido de que a firma individual possui patrimônio jurídico atrelado à figura da pessoa física que a constitui, viabilizada, assim, a análise do recurso por este prisma, inclusive quanto ao pedido de gratuidade da justiça.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO PELOS SÓCIOS - PENHORA DE BENS DE FIRMA INDIVIDUAL DE TITULARIDADE DO EXECUTADO - TRIBUNAL A QUO QUE DEFERIU A PENHORA LIMITADA A TRINTA POR CENTO DOS BENS - IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. 2. A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual. Precedentes. 3. 4. 5. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para afastar a limitação percentual da penhora. (REsp 1355000/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016)

Nesta sistemática, empreendendo a análise quanto ao pedido de gratuidade, verifico que, pertinente ao tema e, estando em grau incipiente de análise probatória, certa é a necessidade de concessão da gratuidade na forma do art. 98, §5º, do CPC com os seguintes verbetes:

A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Deixo ressaltado de forma expressa que a presente concessão não transborda à ação principal, servindo somente para afastar o preparo do presente recurso.

Meritoriamente, pertinente a mesma razão de decidir, apresento entendimento pretérito desta Câmara para, depois, empreender a ratificação dos termos da decisão de primeiro grau a despeito dos argumentos invocados nas razões recursais.

Assim, cito,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA VERIFICADA. DÍVIDA EM MONTANTE ELEVADO. RISCO DE DANO CONSTATADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A concessão do despejo liminar com fundamento na Lei n° 8.245 de 1991 tem como requisitos: (i) ação com fundamento na falta de pagamento de aluguel; (ii) contrato destituído das garantias previstas no art. 37 da Lei de Inquilinato (caução, fiança, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento); e (iii) prestação de caução correspondente a 03 (três) meses de aluguel. II. Sem ignorar a existência de alguma divergência sobre o tema, tenho como possível seja a medida liminar de despejo concedida quando preenchidos os requisitos para tutela de urgência e/ou evidência, previstas nos arts. 300 e ss. do CPC. III. Pela planilha apresentada pela Agravada, o valor principal da dívida já ultrapassa R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), sendo que, ao contrário do que pretende dar a entender a Agravante, débito de tal monta coloca em risco a administração do empreendimento, além de trazer insegurança e prejuízo aos demais lojistas. IV. Considerando a planilha juntada aos autos, na qual consta um valor de aluguel mínimo de aproximadamente R$ 9.000,00 (nove mil reais), observo que o valor devido é bem superior ao estabelecido como requisito de caução correspondente a 03 (três) meses o valor do aluguel, necessária para a concessão da liminar, o que afasta sua exigência. V.
Diante do montante da dívida pretendida e da constatação da situação de inadimplência que vem se arrastando por longo tempo, está caracterizada situação excepcional que atingiu proporção inaceitável, caracterizando a probabilidade do direito e o perigo de dano, razão pela qual deve ser mantida a tutela antecipada
. VI. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199010349, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/11/2020

Eminentes pares, observando os autos que foram trazidos a reboque o recurso manejado, verifico que este contém uma planilha de débitos
com valores em atraso desde 2017, ou seja, há mais de três anos. A presente situação fática já infirma a previsão normativa delineada no art. 9º, da Lei 14.010/2020, de onde se extrai que o seu período constitutivo, do débito, permanece há mais de três anos antes do período emergencial e transitório
.

Ainda que a recorrente tenha sustentado a inexistência da mora e, ainda, o próprio débito, não fez acostar nenhum recibo de pagamento com o fim de infirmar as alegações ventiladas na peça recursal a despeito do contrato verbal firmado.

É fato incontroverso a locação, sua existência, sua validade e débitos, divergindo as partes quanto ao
quantum
apresentado pelo autor. A despeito desta divergência formalmente apresentada, a parte recorrente não colacionou aos autos prova de ter efetuado pagamentos hábeis a desconstituir os fatos articulados na inicial.

A alegação de prova de pagamento é ônus da recorrente e não do autor que sustenta, exatamente, a inexistência destes. E, de sabença acadêmica, que a assertiva ventilada pela recorrente se traduz em prova de fato negativo, ônus pretendido a ser imposto ao agravado, o que, como dito, não se revela plausível.

Assinalo, ainda, que a autora invoca, exatamente não dispor de recursos para suportar as custas do processo, não podendo, desta forma, diante da inexistência da juntada de qualquer documento hábil a comprovação de sua capacidade financeira, abraçar a tese de que a quitação do montante devido possa ser viável no presente momento.

Neste sentido, a própria alegação de miserabilidade da empresa, cabível quanto a esta a vinculação do seu patrimônio ao da pessoa física no presente caso, a continuidade da relação locatícia termina por ocasionar um verdadeiro incremento dos prejuízos do autor, ora agravado, sem que se apresente viável a solução do débito.

Neste mesmo prisma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. MEDIDA LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ART. 311 DO CPC/15. POSSIBILIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO PROVIDO. 1) Consoante o inciso IX do art. 59 da Lei nº 8.245/91, para o deferimento da liminar de desocupação do imóvel deverão ser observados os seguintes requisitos: a) prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel; b) fundamentação da demanda na falta de pagamento do aluguel e acessórios da locação; c) ausência de qualquer das garantias mencionadas no art. 37 da Lei n. 8.245/91 (caução, fiança, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento), por não ter sido contratada ou por ter sido extinta ou por haver exoneração quanto à garantia. 2) Mesmo quando presente algum óbice previsto na Lei de Locações, é possível que a medida liminar seja concedida quando preenchidos os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela. Precedentes do TJES. 3) Conforme o inc. IV do art. 311 do CPC/15, a tutela de evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando, a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. 4) Recurso provido. 5) Tese vencida: O pedido de despejo liminar, quando respaldado na falta de pagamento de aluguel e acessórios de locação, afasta a possibilidade de concessão de liminar com fundamento na tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC, cuja norma processual incidirá quando o despejo for postulado tendo por base situação não contemplada no rol constante da Lei Especial. Contudo, estando o pedido de despejo liminar justificado neste rol, o seu deferimento deve obedecer aos requisitos ali inseridos. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 12179002170, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/11/2017, Data da Publicação no Diário: 05/12/2017).

Desta forma, entendo por
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5004566-10.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: DALVA HELENA KIEFER PETERLE
AGRAVADO:
ODEZIO VITORIO PETERLE

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CIVIL – LOCAÇÃO –GRATUIDADE – CONCESSÃO PERTINENTE AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - RECURSO CONHECIDO – MÉRITO – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA – RELAÇÃO LOCATÍCIA FIRMADA – DEPÓSITO CONSTANTE NA DECISÃO – ÔNUS PROBATÓRIO NÃO AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1)
Certa é a existência dos pressupostos de admissibilidade, extrínsecos e intrínsecos, dentre estes o preparo que, conforme regulado pelo art. 98, §5º, do CPC, pode ser concedido a parte requerente, no que é pertinente ao processamento da irresignação.

2)
Restou demonstrado na transcrição da decisão que a liminar está vinculada ao cumprimento do art. 59, §1º, da Lei 8.245/91, devendo a parte demonstrar, com o objetivo de infirmar as assertivas do
decisum
, conforme art. 373 do CPC, manejar as provas de seu adimplemento.

3) Não observada a prova de pagamento quanto ao período demonstrado na peça de ingresso, junto ao juízo de primeiro grau, este consubstancia há mais de três anos antes do período que vinculou a hipótese normativo da lei 14.010/2020.

4)

Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele NEGAR-LHE PROVIMENTO

Vitória, ES, em 05 de abril de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.